Tribunal: TJDFT
Processo: 0756426-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O arbitramento dos ônus sucumbenciais tem como vetor o princípio da sucumbência, que se relaciona ao decaimento processual (a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha), que também guarda relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito daquele que motivou o ingresso da parte adversa em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide.
2. No caso, em que pese a alegação do Fisco (o ajuizamento da presente execução fiscal decorreu do “preenchimento incorreto, pelo contribuinte, dos documentos de arrecadação”), extrai-se dos autos que o alegado “preenchimento incorreto” pela executada/apelante diz respeito a obrigações tributárias inscritas em outras CDAs que não as indicadas na inicial deste feito, razão por que os ônus sucumbenciais devem recair sobre o exequente/apelado, observando-se os parâmetros definidos pelo art. 85, §3o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.